Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-21.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO ART. 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. INEXISTENTE. REJEITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PREMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/8. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), à pena de 2 anos, 9 meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova capaz de torná-la imprestável; e, (ii) se na dosimetria da pena, na primeira fase, cabe a redução da fração de aumento para 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova. 3.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à sua eficácia, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar em absolvição.

5. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.